Tribunal: TJSP
Processo: 2009396-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Alegação, ademais, de necessidade de esclarecimento – Desnecessidade – Decisão que enfrenta direta e expressamente os temas de fato e de direito suscitados no processo – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, para o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Alegação, ademais, de necessidade de esclarecimento – Desnecessidade – Decisão que enfrenta direta e expressamente os temas de fato e de direito suscitados no processo – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, para o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.

Embargos rejeitados.